Tribunal: TJPA
Processo: 0004976-48.2014.8.14.0049
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004976-48.2014.8.14.0049

EMBARGANTE: WALDECY RODRIGUES DA SILVA, TIAGO RODRIGUES TEIXEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação defensiva, deu-lhe parcial provimento apenas para redimensionar a pena, mantendo a condenação dos réus pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de omissão e contradição quanto à nulidade de buscas, quebra da cadeia de custódia e aplicação do redutor do tráfico privilegiado em fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão por não apreciar nulidades relativas à abordagem policial, busca domiciliar e cadeia de custódia; (ii) estabelecer se há contradição interna na decisão quanto à manutenção da condenação e redimensionamento da pena; (iii) determinar se houve omissão quanto à fração aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou reapreciação de matéria já decidida.

O órgão julgador enfrenta de forma expressa todas as teses devolvidas na apelação, especialmente quanto à suficiência probatória e à dosimetria da pena, afastando a alegada omissão.

As teses relativas à nulidade da abordagem, busca domiciliar e cadeia de custódia não foram suscitadas na apelação, configurando inovação recursal, vedada em embargos de declaração.

Não há dever de o julgador se manifestar sobre questões não oportunamente submetidas à sua apreciação pelas partes.

A alegação de omissão encobre pretensão de rediscutir a validade das provas e a condenação, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos.

Inexiste contradição interna no acórdão, pois a manutenção da condenação e o ajuste na dosimetria da pena constituem exercício regular de controle de legalidade.

O acórdão aprecia expressamente a causa de diminuição do tráfico privilegiado, mantendo a fração de 1/2 com base nas circunstâncias concretas, inexistindo omissão.

O inconformismo da defesa com a fração aplicada não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia adequadamente as questões devolvidas na apelação. 3. É vedado suscitar, em embargos declaratórios, matérias não arguídas oportunamente no recurso anterior. 4. A manutenção da condenação com ajuste na dosimetria não configura contradição. 5. A definição da fração do tráfico privilegiado, quando fundamentada, não enseja integração por embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Embargos de Declaração Criminal nº 0819444-32.2023.8.14.0028, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WALDECY RODRIGUES DA SILVA e TIAGO RODRIGUES TEIXEIRA contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, que, ao julgar a apelação, conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento apenas para redimensionar a pena, mantendo, no mais, a condenação pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 .

Sustentam os embargantes que o julgado padece de omissão e contradição, ao não enfrentar, de forma expressa, teses relevantes suscitadas pela defesa, notadamente a nulidade da busca pessoal e domiciliar, a alegada quebra da cadeia de custódia das substâncias apreendidas e a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3. Aduzem que tais matérias possuem natureza de ordem pública e podem ser conhecidas de ofício, postulando, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento .

O MINISTÉRIO PÚBLICO, em parecer, manifestou-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos embargos. Sustenta, em síntese, que as teses relativas à nulidade da abordagem policial e à cadeia de custódia não foram objeto das razões de apelação, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos declaratórios. Acrescenta que o acórdão embargado não apresenta qualquer vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, tratando-se o recurso de mero inconformismo da defesa com o resultado do julgamento. No tocante à dosimetria, manifesta-se pela manutenção da fração de 1/2 aplicada ao tráfico privilegiado, por reputá-la adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto .

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar as apelações defensivas, manteve a condenação dos embargantes pela prática do crime de tráfico de drogas, limitando-se a promover ajuste na dosimetria da pena, com redução da pena-base ao mínimo legal e manutenção da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar de 1/2 .

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios constituem instrumento de integração do julgado, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não se prestando, por conseguinte, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já devidamente enfrentados.

À luz desse parâmetro normativo, passa-se ao cotejo entre as razões dos embargos e o conteúdo do acórdão impugnado.

Inicialmente, verifica-se que os embargantes sustentam a existência de omissão quanto à alegada nulidade da abordagem policial, da busca domiciliar e à suposta quebra da cadeia de custódia, pretendendo, a partir dessas teses, a invalidação das provas e consequente absolvição. Ocorre, contudo, que tais matérias não foram objeto das razões de apelação, as quais se limitaram a sustentar a insuficiência probatória para condenação e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

Com efeito, a análise do acórdão evidencia que o órgão julgador enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões efetivamente devolvidas à sua apreciação, especialmente o pleito absolutório por insuficiência de provas e a insurgência quanto à dosimetria, concluindo pela robustez do acervo probatório, formado por apreensão de entorpecentes, laudos toxicológicos e prova oral judicializada, aptos a sustentar a condenação.

Nesse contexto, não há falar em omissão, pois inexiste dever do julgador de se pronunciar sobre questões que não lhe foram submetidas oportunamente pelas partes. A pretensão defensiva, nesse ponto, revela inequívoca inovação recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração, sob pena de indevida ampliação do objeto recursal.

Ademais, ainda que assim não fosse, percebe-se que a defesa busca, sob o rótulo de omissão, reabrir a discussão acerca da validade das provas e da própria condenação, o que constitui matéria eminentemente meritória, já exaustivamente analisada no julgamento da apelação. Tal utilização dos embargos desvirtua sua natureza jurídica, transformando-os em sucedâneo recursal inadequado.

No tocante à alegada contradição, também não assiste razão aos embargantes. O acórdão apresenta coerência interna, na medida em que reconhece a suficiência probatória para manutenção da condenação e, simultaneamente, corrige a dosimetria da pena em razão de fundamentação genérica na valoração de circunstâncias judiciais, o que não configura qualquer incompatibilidade lógica, mas sim exercício regular do controle de legalidade da pena .

Quanto ao pedido de aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado (2/3), igualmente não se verifica omissão. O acórdão expressamente apreciou a matéria ao manter a fração de 1/2, considerando as circunstâncias concretas do caso, especialmente a quantidade e forma de acondicionamento da droga, fundamentos que se mostram suficientes para embasar a escolha do redutor em patamar intermediário.

A irresignação defensiva, nesse ponto, traduz mero inconformismo com o critério adotado pelo julgador, não sendo os embargos meio hábil para rediscutir a fração aplicada ou promover nova valoração judicial.

Diante desse cenário, conclui-se que o acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, sendo evidente que os embargos opostos buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão e introduzir teses não ventiladas oportunamente, finalidade que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos declaratórios.

A jurisprudência é pacífica em rejeitar os embargos que visam rediscutir matéria ou inova-la:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPUGNAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES LEVANTADAS PELA DEFESA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa buscando o reconhecimento de omissão e contradição no acórdão embargado, alegando ausência de manifestação sobre suposta quebra da cadeia de custódia de substância entorpecente apreendida e pleiteando a desclassificação da conduta para crime de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar:

2 .1. Se há vício de omissão ou contradição na decisão embargada em relação à suposta quebra da cadeia de custódia. 2 .2. A possibilidade de desclassificação do delito para uso pessoal no âmbito dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP e art. 1.022 do CPC. Todavia, não se prestam à rediscussão da matéria de mérito ou à inovação recursal.

4. Não há omissão ou contradição a ser suprida quando a matéria ora apontada — quebra da cadeia de custódia — não foi objeto do recurso de apelação nem explorada oportunamente, restando vedada a sua apreciação inicial em sede de embargos de declaração.

5. O acórdão combatido enfrentou todas as teses suscitadas, de forma clara e fundamentada, não subsistindo vício a ser sanado no tocante à autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, tampouco quanto à desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.

6. A pretensão de nova análise fático-probatória e a reavaliação de provas são inadmissíveis em embargos de declaração, especialmente sob a roupagem de omissão ou contradição inexistentes.

7. Inovação recursal: não cabe suscitar, em embargos de declaração, matérias não ventiladas no recurso originário, como dispõe o princípio tantum devolutum quantum appellatum e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

8. Eventuais irregularidades na cadeia de custódia, ainda que arguidas, não geram nulidade automática da prova, demandando análise do prejuízo efetivo à ampla defesa, o que não restou evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conheço dos embargos de declaração e, no mérito, nego-lhes provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

· Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial, não podendo ser utilizados para inovar matéria ou buscar novo julgamento do mérito, sendo incabível o reconhecimento de omissão ou contradição quando a decisão recorrida analisou de maneira suficiente e fundamentada todas as questões oportunamente suscitadas.

Dispositivos relevantes citados

CPP, art. 619; CPC, art. 1.022; CF, art. 5º, LV, e art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, art. 28 e art. 33.

Jurisprudência relevante citada

STJ: EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE; Edcl no AgRg no HC 510.483/SC.

TJ/PA: 2019.00706716-88; TJ-CE: EMBDECCV 00889477820068060001.

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 08194443220238140028 28922064, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Ante o exposto,
conheço
dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
rejeito-os
, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 17/04/2026